Tribunal: TJES
Processo: 0012732-60.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012732-60.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS BARREIROS

APELADO: LILIANA DE MORAIS BARBOSA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. DEFEITO PREEXISTENTE NÃO COMPROVADO. EXPECTATIVA DE DESEMPENHO. VIDA ÚTIL DO BEM. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por José Carlos Barreiros contra sentença que, em sede de ação indenizatória por responsabilidade civil contratual ajuizada em face de João Luiz da Penha e Liliana de Morais Barbosa, julgou improcedentes os pedidos iniciais, o condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

O apelante alega ter adquirido veículo usado com vícios ocultos não informados pelo vendedor, o que teria gerado gastos com reparos e impossibilidade de usufruto pleno do bem. Pleiteou a reforma da sentença para obtenção de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se restou demonstrada a existência de vícios ocultos preexistentes à tradição do veículo adquirido, aptos a ensejar a responsabilidade civil dos alienantes e o consequente dever de indenizar os danos materiais suportados pelo adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A sentença recorrida aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova, conforme disposto no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, impondo ao autor a demonstração inequívoca do fato constitutivo do direito alegado.

5)
O acervo probatório – composto unicamente por notas fiscais e orçamentos de serviços – não permite concluir pela preexistência dos defeitos apontados nem pela má-fé dos alienantes, carecendo de prova técnica ou testemunhal a demonstrar a origem e o tempo de surgimento dos vícios.

6)
A idade avançada do veículo (ano 1999/2000), à época com quase duas décadas de uso, implica expectativa natural de desgaste mecânico, não sendo razoável exigir desempenho equivalente ao de bem novo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

7)
Os vícios alegados – tais como problemas no cabeçote, vazamentos e danos na estrutura – não foram tecnicamente qualificados como extraordinários ou ocultos, sendo compatíveis com a condição do bem adquirido, o que afasta a responsabilização dos vendedores.

8)
A ausência de diligência do comprador, que não promoveu vistoria prévia por profissional técnico de confiança, reforça a assunção dos riscos inerentes à compra de veículo com elevado tempo de uso, não sendo admissível a transferência desses ônus aos alienantes.

9)
Não demonstrada violação à boa-fé objetiva, por ausência de comprovação de qualquer conduta enganosa ou omissiva dos vendedores, tampouco evidenciado desequilíbrio na relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao comprador o ônus de provar, de forma robusta, a preexistência de vícios ocultos no bem adquirido, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

2. A idade avançada de veículo automotor justifica o surgimento de defeitos decorrentes do uso e do tempo, não sendo cabível a responsabilização do vendedor quando ausente prova de vício extraordinário e oculto.

3. A ausência de diligência do adquirente na verificação prévia das condições do bem afasta a caracterização de quebra da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 373 do CPC; § 11 do art. 85 do CPC; § 3º do art. 98 do CPC; arts. 443 e 445 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.661.913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/2/2021; TJES, Apelação Cível n. 50002172220228080055, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27/09/2024; TJES, Apelação Cível n. 0000310-67.2020.8.08.0014, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 04/03/2024; TJES, Apelação Cível n. 0002307-85.2020.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir se o acervo probatório coligido é suficiente para imputar aos apelados a responsabilidade pela reparação de danos materiais decorrentes de vícios que o apelante alega ter se manifestado no veículo usado, adquirido em negócio jurídico celebrado entre as partes.

O recorrente sustenta a tese de vício redibitório e de quebra da boa-fé objetiva, ao passo que a sentença guerreada rechaçou tais argumentos por absoluta míngua probatória quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

Compulsando detidamente os autos, e com a devida vênia às razões recursais, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe, não havendo espaço para a reforma pretendida.

Isso porque, o
decisum
revela-se irretocável ao aplicar, com precisão técnica, as regras de distribuição do ônus probatório, pedra angular do direito processual pátrio.

Com efeito, ao autor da demanda incumbe o ônus de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, os fatos que alicerçam a pretensão, nos exatos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de tal mister, limitando-se a carrear notas de serviços e orçamentos que,
desacompanhados de outros elementos probatórios
, são inaptos a comprovar a preexistência dos defeitos à tradição do bem e, menos ainda, a suposta má-fé dos alienantes.

É dizer, as provas documentais apenas atestam que o veículo, após meses em posse do recorrente, fora submetido a reparos, mas silenciam sobre a origem e a cronologia dos vícios.

Tal cenário atrai a incidência do secular brocardo jurídico segundo o qual
allegare nihil et allegatum non probare paria sunt
– alegar e não provar equivale a nada alegar.

A narrativa autoral, desprovida de lastro probatório consistente, como laudo pericial técnico ou mesmo prova testemunhal idônea, não ultrapassa o umbral da mera alegação, insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do negócio jurídico firmado.

Ademais disso, cumpre salientar dado fático de relevância capital, devidamente sopesado pelo magistrado sentenciante:
o objeto da transação é veículo automotor com quase duas décadas de fabricação à época do negócio
.

A aquisição de bem com tal vetustez carrega, em si, a presunção de desgaste natural dos componentes mecânicos e estruturais.

A propósito, já definira o Superior Tribunal de Justiça que
o fornecedor responde
pela garantia de utilização do produto, segundo critério de vida útil
a ser aferido
em cada situação concreta
, como subsegue:

[...] a responsabilidade do fornecedor [...], nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo a durabilidade variável de cada bem). Nessa circunstância,
a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem
. (REsp n. 1.661.913/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021.)

Logo, esperar de automóvel com tal idade a performance e a integridade de um novo é dissonante da realidade e das legítimas expectativas que podem ser depositadas em tal negócio.

Os defeitos apontados – vazamentos, problemas em cabeçote, caixa de marcha e assoalho – são, à evidência, compatíveis com o desgaste esperado para bem dessa natureza, não se podendo qualificá-los, de plano, como vícios ocultos extraordinários.

Nesse contexto, impunha-se ao adquirente dever de cautela acentuado, que ordinariamente se materializa em vistoria prévia e detalhada por profissional de confiança.

Ao optar por celebrar o negócio sem tal precaução, o recorrente assumiu para si o risco inerente à transação, não podendo, posteriormente, pretender socializar com os vendedores os custos de manutenção que, em grande medida, já era previsível.

A alegação de que a boa-fé objetiva fora violada pela afirmação dos vendedores de que o carro estaria em "ótimo estado" não socorre o apelante.

A confiança depositada em tal assertiva genérica não eximia o comprador do dever de diligência.

A respeito, este Sodalício, em casos análogos, tem se posicionado de forma a prestigiar a segurança jurídica e a rechaçar pretensões indenizatórias desprovidas de suporte probatório mínimo.

É de se conferir:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE CARRO USADO . VÍCIOS APARENTES. PROBLEMAS MECÂNICOS NÃO COMPROVADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em demandas que envolvem compra e venda de veículos, é comum a alegação de vício oculto que, na lição de Cláudia Lima Marques, pode ser definido como aquele que se manifesta somente com o uso, experimentação do produto, ou que se evidencia muito tempo após a tradição.
2) O fornecedor responde pela garantia de utilização de produto usado, segundo critério de vida útil a ser aferido no caso concreto. Precedente do STJ. 3) Na hipótese, os vícios alegados dizem respeito, essencialmente, ao acabamento do veículo, alarme e ajuste do espelho retrovisor, ou seja, plenamente identificáveis no momento da compra, ainda mais por ser o adquirente motorista de caminhão. 4) Quanto aos problemas mecânicos, inexiste comprovação de que não se trata de desgaste provocado em virtude dos 18 anos de uso do bem, nem tampouco das vistorias e serviços posteriormente realizados pela revendedora.
5)
É assente o entendimento de que “a responsabilidade objetiva não torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa se eximir de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado”. Precedente desta Corte. 6) Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002172220228080055, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, publicado em 27/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HISTÓRICO DO VEÍCULO E DESÍDIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O acervo probatório elucida que não houve falha na prestação de serviço por parte da apelada, e sim que o defeito no motor decorreu do tempo de uso do veículo. 2. Considerando se tratar de veículo usado, com elevada quilometragem e com mais de sete anos de uso na ocasião da compra, cabia ao apelante o cuidado de vistoriar antes de efetuar a compra
, mormente quando sopesado a alegação de que dois dias após a compra o veículo já apresentava vazamento de óleo, não havendo o que falar em vícios ocultos. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000310-67.2020.8.08 .0014, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, publicado em 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO PELO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA MANTIDA. 1)
A alegação de que os vícios seriam ocultos e teriam surgido apenas em fevereiro de 2020 não se sustenta, notadamente quando o próprio autor reconhece tratar-se de defeito que, desde o momento em que saiu da loja, já estavam presentes e evidentes. 2) Cabe ao consumidor, ao adquirir carro usado, tomar as cautelas para se certificar do real estado do veículo. Veículo apresentou desgastes esperados por ostentar mais de 10 anos de uso, não havendo que se falar em vício oculto.
3) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0002307-85.2020.8.08.0014 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Produto Impróprio)

A
ratio decidendi
dos referidos arestos é inteiramente aplicável à hipótese.

Tal como nos precedentes, aqui também inexiste comprovação de que os problemas mecânicos não são fruto do severo desgaste natural do bem.

Por conseguinte, a pretensão do recorrente esbarra na ausência de demonstração do fato constitutivo do direito, tornando a improcedência do pedido medida de rigor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
,
mantendo incólume a sentença.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%,
observada a suspensão decorrente da gratuidade da justiça
(§3º do art. 98 do CPC)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.